Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DEPÓSITO DE QUANTIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato, condenar a empresa requerida a se abster de debitar quantia da conta do autor a título de RMC - Reserva de Margem de Consignável - e a restituir todos os valores descontados no contracheque do autor, corrigidos monetariamente a partir do desconto e acrescidos de juros desde a citação. Afirma o recorrente que a contratação foi legal e que o funcionamento do cartão de crédito consignado é semelhante ao de qualquer outro tipo de cartão de crédito, diferindo apenas quanto à forma de pagamento da fatura. Aduz que o recorrido não juntou extrato bancário capaz de demonstrar os descontos indevidos, não existindo qualquer razão para a restituição de quantia. Alega que a situação descrita não é capaz de ensejar indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42762347) e com preparo regular (ID 42762348 e 42762349). Contrarrazões apresentadas (ID 42762353).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.
5. No caso dos autos, não foi juntado contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo consumidor e capaz de demonstrar que os termos do negócio jurídico foram devidamente esclarecidos. Ademais, o recorrente não comprovou o depósito de quantia em favor do consumidor, o que por si só afasta a legitimidade das cobranças, já que resta incontroverso que o cartão de crédito fornecido sequer foi desbloqueado.
6. Ademais, em que pesem as alegações do recorrido, os documentos de ID 42759876 comprovam o desconto de quantia a título de reserva de margem consignável, razão pela qual, não comprovado fato impeditivo do direito do autor, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
7. A retenção de crédito ao longo dos anos sem a efetiva contraprestação, que seria representada por eventual valor disponibilizado ao consumidor, é ato capaz de violar direitos da personalidade, porquanto se trata de verba alimentar. Devida, portanto, a compensação por danos morais.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.